Tribunal: TJMT
Processo: 1035482-51.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035482-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS XIMENES - CPF: 018.835.838-29 (APELANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
Indenização por Dano Moral e Material – EMPRÉSTIMO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO TEMPO E NO MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – CONTRATO VÁLIDO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

“1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO CARLOS XIMENES em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1035482-51.2021.8.11.0041 – Indenização por Dano Moral e Material – proposta em face de BANCO FICSA S.A – julgou improcedente referida ação, revogou os efeitos da tutela de urgência e condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença apelada merece ser reformada, posto que não deixou de imputar o cancelamento definitivo do desconto realizado, dano matéria e dano moral.

Afirma que sofreu prejuízos inimagináveis, posto que estava sendo descontado de sua aposentadoria valor referente a empréstimo que não solicitou e nem mesmo aprovou.

Que o contrato nº 010017120776 foi incluído dia 07/03/2021, com 84 (oitenta e quatro) parcelas. O valor supostamente emprestado foi de R$ 3.685,50 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), valor esse que foi disponibilizado para o Apelante no dia 11/03/2021, sem seu consentimento.

Consigna que o referido valor se encontra depositado em juízo, conforme comprovante anexado nos autos.

Alega que o documento pessoal utilizado pelo banco é uma CNH com validade em 2018; que quando supostamente firmou esse contrato já estava com a nova CNH, assim, que banco juntou um documento que possuía em seus arquivos, de alguma transação anterior.

Destaca que a discussão mencionada refere-se a empréstimo não solicitado e nem autorizado, ainda, que nunca houve solicitação de cartão crédito.

Afirma que não tem conhecimento do contrato e não reconhece a assinatura apresentada, portanto, que faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica.

Destaca que não faz nenhum sentido solicitar empréstimo e não utilizar o valor e ainda depositar em juízo.

Portanto, que é evidente o dano moral suportado.

No que tange ao dano material, que em decorrência da má prestação de serviços do Apelado, que disponibilizou um empréstimo não solicitado e nem autorizado, acarretando ao Apelante inúmeros transtornos e prejuízos.

Que vem ocorrendo descontos na aposentadoria do Apelante no valor de R$ 90,00 (noventa reais), consoante se verifica pela documentação anexa, totalizando até o presente momento o desconto de 03 (três) parcelas perfazendo o importe de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), conforme demonstrado no extrato do INSS.

Requer a Vossa Excelência, que o Apelado seja condenado a restituir em dobro os valores descontados, totalizando o importe de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), por ser medida de direito e justiça.

Requer o conhecimento do presente recurso, por tempestivo e próprio, provendo-o, no fito de reformar a r. sentença de 1ª instância, nos seguintes termos:
A)
A definitiva suspensão dos descontos realizados na Aposentadoria; B
)
Repetição do indébito, restituindo em dobro os valores descontados, perfazendo o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais);
C)
Dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por derradeiro, requer ainda, que seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita para o Apelante, nos termos das Leis n°. 1.060/50 e n°. 5.584/70, e artigo 99 do CPC e, por fim, seja condenada o Apelado em honorários sucumbências no importe de 20% (vinte por cento)

Contrarrazões (id.n.º 165106467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO CARLOS XIMENES em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1035482-51.2021.8.11.0041 – Indenização por Dano Moral e Material – proposta em face de BANCO FICSA S.A – julgou improcedente referida ação, revogou os efeitos da tutela de urgência e condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante propôs a ação de origem objetivando o cancelamento de empréstimo descontado em sua aposentadoria, haja vista que não o solicitou. Ainda, a condenação da Instituição financeira em dano material e moral pelos inúmeros prejuízos causados, além do transtorno e desperdício de tempo para tentar resolver um problema ao qual não deu causa.

Que o contrato nº 010017120776 foi incluído dia 07/03/2021, com 84 (oitenta e quatro) parcelas. O valor supostamente emprestado foi de R$ 3.685,50 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), valor esse que foi disponibilizado para o autor no dia 11/03/2021, sem seu consentimento.

O réu por sua vez junta aos autos, contrato n. º 010017120776, CNH (id.nº 165107780), comparativo de assinatura (id.n.º 165107789).

Em sede de impugnação (id.n.º 165106450), declara não ter assinado qualquer contrato para tal empréstimo lançado em sua aposentadoria.

Ressalta possuir empréstimos ativos dos quais reconhece. No entanto, não aceita pagar por algo que não contratou, como é o caso.

O autor afirma não reconhecer o contrato, bem como destaca a necessidade da realização de perícia grafotécnica, uma vez que não se trata de erro grosseiro que possa ser detectado a olho nu, sob pena de cerceamento de defesa.

O juízo por sua vez prolatou a sentença (id.n.º 165106461):

“Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Assim sendo, inverto o ônus da prova.

Resta incontroverso a relação jurídica entre as partes, contrato n. 0010017120776 no valor de R$ 3.685,50, firmada em 11/03/2021, com previsão para pagamento em 84 parcelas de R$90,00 (noventa reais), e que o valor era descontado dos proventos do requerente pelo banco réu, conforme comprovado no id. 71819321.

Contem ainda, “Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito emitido pelo Banco” igualmente assinado pela autora em 03/2021, “Cédula de Crédito Bancário”, contendo o valor da operação, também contendo a assinatura da requerente, assim como Termo de Adesão a Produtos e Serviços.

Consta, ainda, autorização para pagamento de empréstimo consignado, documentos pessoais do requerente e Detalhamento de Crédito indicando o número do Benefício do INSS e o Banco no qual o valor do empréstimo será depositado.

Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo requerente, junto de seu documento de identificação e comprovante de endereço, teve seu valor disponibilizado para autora.

Destaca-se que apesar do requerente alegar que não tem conhecimento da relação jurídica firmada entre as partes, observa-se que o contrato fora devidamente assinado pelo reclamante. Acrescenta-se, também, que os documentos de identificação que foram acostados ao contrato no momento de sua efetivação são os mesmos que instruem a ação.

Ademais, o autor assinou o contrato e demais documentos inseridos nos autos, pela qual autoriza o Banco réu a descontar de seu benefício o valor mínimo do cartão de crédito.”

Feita esta introdução passo a análise do recurso.

Pois bem.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes, e ao final a procedência da demanda e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da apelante.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em
primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Conforme se vê Apelante juntou aos autos o
contrato n. º 010017120776, CNH (id.nº 165107780), comparativo de assinatura (id.n.º 165107789).
(contrato).

Ressalta-se, que muito embora o Apelante negue que tenha efetivado contrato, defendendo a realização de perícia, fato é que, quanto intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte.

O Superior Tribunal de Justiça em entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação, como ocorreu no presente caso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Assim, tendo a parte Apelada acostado aos autos o contrato celebrado com a parte Apelante, com assinatura idêntica a do mesmo, de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido, o que afasta a alegação da danos.

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano material e moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Com estas considerações, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023